Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À INICIAL. DECRETO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há cerceamento de defesa se a Defensoria Pública restou impossibilitada de realizar a defesa do agravante/requerido no prazo legal e foi decretada a sua revelia.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.